Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE. PRESCINDIBILIDADE DA CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA CONFORME A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que o apelante, mediante ardil e induzindo a vítima em erro, encaminhou mensagem ao idoso, fazendo-se passar por sua filha, e solicitou depósito em sua conta corrente, apropriando-se do valor depositado.
3. Consoante entendimento do STJ, é prescindível a ciência do agente de que o crime é praticado contra idoso, tendo em vista que a maior vulnerabilidade da vítima é presumida, cuidando-se, portanto, de circunstância objetiva.
4. Recurso conhecido e não provido.